Tribunal: TJSP
Processo: 1500496-34.2018.8.26.0483
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0001004367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500496-34.2018.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau,
em que é apelante WILLIAN CARDOSO DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500496-34.2018.8.26.0483 - Comarca de Presidente Venceslau
2/5
Apelação Criminal no 1500496-34.2018.8.26.0483
Apelação Criminal no 1500496-34.2018.8.26.0483
Juízo de origem: 3a Vara Judicial da Comarca de Presidente Venceslau - SP
Apelante: Willian Cardoso de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Deyvison Heberth dos Reis
Voto no 14.886
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Motocicleta
subtraída mediante fraude e depois transportada para outro
Estado - Autoria e materialidade do delito demonstradas -
Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime
prisional fixados com critério e corretamente - Recurso não
provido.

Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 248/252,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Willian Cardoso de Lima como incurso nas penas do artigo 155, § 4o, inciso II, e
§ 5o, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial semiaberto, 04 (quatro) anos e
01 (um) mês de reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso
legal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por falta de
provas de que agiu com dolo. Do contrário, requer a redução da pena imposta
(fls. 271/273).
O recurso foi recebido (fl. 263) e regularmente contrariado
(fls. 276/278).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 289/291).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500496-34.2018.8.26.0483 - Comarca de Presidente Venceslau
3/5
É o relatório.
O recurso não procede.
Ficou demonstrado nos autos que o réu Willian Cardoso de
Lima, no dia 21 de março de 2018, no estabelecimento comercial "Bar do
Santana", localizado na Rua Alvares Antunes Coelho, no Bairro Vila Senhor do
Bonfim, na cidade e Comarca de Presidente Venceslau/SP, mediante fraude,
subtraiu, para si, a motocicleta Honda/CG, de placa NKR-0150/Presidente
Venceslau-SP, de propriedade da vítima Claudionor Roque dos Santos,
transportando-a para outro Estado.
A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 04/05, apreensão descrita a fl. 11, além da prova oral coligida.
A autoria é igualmente incontroversa.
Na delegacia, o réu asseverou que emprestou a motocicleta
de seu amigo Claudionor (que morava em Presidente Venceslau/SP) para ir até a
cidade de Nova Andradina/MS visitar uma "garota". Nesse local, seu colega
Murilo pediu a moto emprestada, o que foi atendido. Porém, Murilo foi abordado
pela polícia, que apreendeu a motocicleta porque estava sem a documentação.
Quando retornou para Presidente Venceslau/SP, contou o ocorrido para
Claudionor, que se deslocou até aquela outra cidade e retirou a moto apreendida.
Afiançou, por fim, que somente pretendia utilizar a motocicleta e depois devolvê-
la para Claudionor (fls. 100/101).
Em juízo, aduziu que falou para Claudionor que iria abastecer
a moto. Porém, como tinha uma namorada em Nova Andradina/MS, seguiu até
essa cidade. Contou que estava na casa de seu amigo Murilo, quando foi
abordado por policiais, que disseram que a motocicleta possuía registro de furto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500496-34.2018.8.26.0483 - Comarca de Presidente Venceslau
4/5
Arrematou, dizendo que foi liberado, mas a moto permaneceu apreendida (cf.
termo de fl. 211).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade do acusado pelo delito a ele irrogado na denúncia.
Realmente, a vítima Claudionor Roque contou que, como deu
uma carona para o réu, ele disse que iria até o posto de combustível a fim de
abastecer a motocicleta. Contudo, o acusado não retornou com a moto. Em razão
disso, registrou a ocorrência e a polícia encontrou a motocicleta na cidade de
Nova Andradina/MS, onde buscou o bem. Negou que tivesse emprestado a moto
ao apelante, mesmo porque, argumentou que se efetivamente fosse um
empréstimo, teria entregue a documentação do bem (cf. termo de fl. 211).
Não bastasse isso, o policial civil Antônio Augusto narrou que
localizou a residência da genitora do acusado, destacando que ela lhe informou
que a motocicleta se encontrava no distrito de Casa Verde. Entrou então em
contato com os policiais do Mato Grosso do Sul e apurou que a moto estava
apreendida na cidade de Nova Andradina/MS (cf. termo de fl. 211).
O documento de fl. 08, por sua vez, dá conta que a
motocicleta foi apreendida somente em 05 de abril de 2018, ou seja, 15 (quinze)
dias após a data dos fatos. Além disso, o condutor Murilo disse aos policiais que
havia comprado o bem, entregando um telefone celular e mais a quantia R$
100,00 (cem reais) em dinheiro como forma de pagamento.
Percebe-se, assim, que a prova dos autos apurou, de
maneira segura, que o apelante de fato foi o autor da subtração a ele irrogada na
denúncia, restando afastada qualquer intenção de restituição do bem.
Feitas essas considerações, passa-se à análise da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500496-34.2018.8.26.0483 - Comarca de Presidente Venceslau
5/5
Na primeira fase, considerando que ficaram comprovadas
duas qualificadoras, uma delas (mediante fraude) foi utilizada como circunstância
judicial desfavorável, já que, a meu ver, também representa maior gravidade na
conduta do agente. Dessa maneira, e, ainda, tendo em vista os antecedentes
criminais, devidamente demonstrados a fls. 218/219, 221 e 223, mantenho o
aumento da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), seguida de mais 1/6 (um
sexto), perfazendo a pena final para o réu de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de
reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso legal, à falta de
outras modificadoras, não comportando, portanto, qualquer reparo.
O regime inicial semiaberto deve ser preservado, único
cabível ao caso concreto, quer em razão da extensão da pena corporal aplicada,
quer pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis acima valoradas (cf. artigo 33, §
2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal); tanto que a defesa sequer pediu a sua
alteração.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR

Relator